Tribunal: STF
Processo: HC 154748
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo sustenta a ausência de interesse de agir do Estado, considerado procedimento alusivo a ato infracional supostamente praticado pelo paciente, levando em conta o artigo 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012, a versar: “É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.” 
    Busca o trancamento do processo nº 0010527-57.2015.8.08.0011, da Segunda Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cacheiro de Itapemirim/ES. 
    Documento juntado ao processo – representação do Ministério Público – revela ter nascido o paciente em 1º de janeiro de 1998, contando, hoje, com 23 anos, 4 meses e 20 dias. 
    2. Ante o fato de o paciente haver alcançado idade superior a 21 anos, conforme data de nascimento constante na representação apresentada pelo Ministério Público, e observado o disposto nos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, da Lei nº 8.069/1990, declaro prejudicado o habeas corpus, porque voltado ao trancamento de processo alusivo à prática de ato infracional. 
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator